Tribunal: TJMT
Processo: 1027809-07.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027809-07.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORMA FATIMA DE FIGUEIREDO FERNANDES - CPF: 208.561.641-00 (EMBARGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de CARDIF e deu parcial provimento ao recurso da embargante, em ação de restituição de valores pagos em contrato de seguro de vida. A embargante alega omissão quanto à cláusula de cosseguro que limitaria sua responsabilidade à cota-parte contratual, bem como quanto à ilegitimidade da autora para pleitear restituição dos valores pagos após o óbito do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à cláusula de cosseguro e seus efeitos sobre a responsabilidade solidária da embargante; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a ilegitimidade ativa da autora para requerer a restituição de valores pagos após o falecimento do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente afasta a alegação de que a cláusula de cosseguro impede a responsabilidade solidária, com base no art. 18 do CDC, que prevê a solidariedade entre fornecedores frente ao consumidor, sendo o contrato de cosseguro inoponível a este.

A decisão reconhece a legitimidade da autora, companheira do segurado, para requerer a restituição de valores eventualmente pagos, tanto a título de quitação de saldo devedor quanto para fins de ressarcimento.

A insatisfação com o conteúdo da decisão não configura omissão ou contradição, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cláusula de cosseguro não afasta a responsabilidade solidária das seguradoras frente ao consumidor, conforme dispõe o art. 18 do CDC.

A companheira do segurado falecido possui legitimidade para pleitear a restituição de valores pagos em decorrência do contrato de seguro de vida.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 18.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1027809-07.2021.8.11.0041

Embargante(s):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
Embargado(s):
NORMA FATIMA DE FIGUEIREDO FERNANDES

RELATÓRIO

Eminente
s pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de
CARDIF
e deu parcial provimento ao recurso do BANCO
, ora embargante

(I
d.

275496368
)
.

Em síntese,
a embargante
a
lega que o acórdão é
omisso quanto
à
existência de cláusula de cosseguro que afastaria sua responsabilidade solidária, limitada a cota-parte contratual
, bem como quanto à
ilegitimidade da
a
utora para pleitear restituição de parcelas pagas, pois os valores teriam sido recolhidos pela
e
stipulante
e
não pelas
s
eguradoras.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(I
d.
278363358)
.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la,
integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A primeira alegação da embargante consiste na suposta omissão do
ac
órdão quanto à existência de cláusula de cosseguro no contrato
firmado entre as seguradoras, o que afastaria a responsabilidade solidária entre elas.

Tal insurgência, no entanto, não merece prosperar
, porquanto o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "
o contrato de cosseguro não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, razão pela qual deve ser mantida a condenação solidária imposta na sentença
".

Esse entendimento encontra amparo no art. 18 do
CDC
, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor
e a
existência de contrato de cosseguro regula as relações internas entre as seguradoras, mas não pode ser oposta ao consumidor adquirente do serviço.

Por outro lado, a embargante alega que o acórdão é
omisso quanto à ilegitimidade da autora para
pleitear a restituição dos valores pagos após o óbito do segurado
e s
ustenta que as parcelas eventualmente pagas não teriam sido recolhidas às seguradoras, e sim à instituição financeira estipulante do contrato.

Novamente,
entendo
não assiste razão à embargante.

Isso porque o a
córdão foi expresso ao reconhecer a legitimidade da autora, na qualidade de companheira do segurado, para figurar no polo ativo e postular a restituição dos valores eventualmente pagos, seja para quitação do saldo devedor ou para ressarcimento.

Portanto, não há omissão a ser sanada, apenas inconformismo da embargante com o entendimento adotado pela Câmara, de forma fundamentada, circunstância que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam a reapreciar o julgado por meio do qual o Tribunal se manifestou, no exercício de sua competência
jurisdicional
, já que constituem meio de s
imples prestação de esclarecimento, sem transferir a julgamento novos argumentos ou alteração no resultado do julgamento.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025